Tribunal: TJBA
Processo: 8000187-15.2015.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000187-15.2015.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GENYSSON SANTOS ARAUJO, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: ANDREIA DE MATOS ROSA e outros

Advogado(s)
:
ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS, VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA, THIAGO SANTOS CURVELO registrado(a) civilmente como THIAGO SANTOS CURVELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BURACO NÃO SINALIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela EMBASA alegando ausência de nexo causal, responsabilidade municipal solidária e redução do quantum indenizatório. A pretensão consiste na reforma da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais decorrentes de queda em buraco não sinalizado, sob o fundamento de insuficiência probatória e desproporção indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano sofrido; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária do Município na sinalização de obras; (iii) verificar se o quantum indenizatório observa os critérios de proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviços públicos, prevista no art. 37, § 6º, da CF, dispensa comprovação de dolo ou culpa, exigindo apenas demonstração da conduta, dano e nexo causal, sendo a prova testemunhal suficiente quando os elementos dos autos permitem o deslinde da controvérsia.

4. A prova oral colhida em audiência comprovou que o buraco foi aberto pela EMBASA para serviço de manutenção e que a própria empresa retornou ao local para fechá-lo após o acidente, configurando presunção robusta de responsabilidade e nexo causal entre conduta omissiva e evento danoso.

5. A responsabilidade pela sinalização e manutenção de obras em vias públicas incumbe precipuamente a quem as executa, não podendo a fiscalização do poder público excluir ou atenuar a responsabilidade da concessionária pelos danos causados a terceiros.

6. O valor de R$ 30.000,00 por fratura no maléolo fibular tratada conservadoramente revela-se desproporcional aos parâmetros jurisprudenciais para lesões similares, justificando redução para R$ 15.000,00 em observância aos critérios de razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil objetiva de concessionárias de serviço público prescinde de prova pericial quando elementos testemunhais demonstram nexo causal.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar proporcionalidade entre lesão sofrida e extensão do tratamento necessário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 838.337/PR; STJ, Tema 1.122, REsp 1.908.738/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000187-15.2015.8.05.0038, em que figuram como Apelante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e como Apelada
ANDREIA DE MATOS ROSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03